Tribunal: TJDFT
Processo: 0754168-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Da análise dos extratos bancários verifica-se a grande movimentação financeira, com o recebimento de outras verbas além do salário infirmando a tese sobre a natureza salarial e de poupança do recurso bloqueado. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que não liberou parte do valor bloqueado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores indicados são ou não verba de natureza salarial e poupança inferior a 40 salários-mínimos.
III. Razões de decidir
3. Da análise dos extratos bancários verifica-se a grande movimentação financeira, com o recebimento de outras verbas além do salário infirmando a tese sobre a natureza salarial e de poupança do recurso bloqueado.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido
Tese de julgamento: “Da análise dos extratos bancários verifica-se a grande movimentação financeira, com o recebimento de outras verbas além do salário infirmando a tese sobre a natureza salarial e de poupança do recurso bloqueado.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833.
Jurisprudência relevante citada: n/a